Tribunal: CARF
Processo: 10540.721836/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721836/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.548 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Recorrente
WALMICK CORREIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA - FAPI.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada
domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social,
comprovados mediante documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativa à Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF de
fls. 82 a 86, em 24/02/2014, referente ao exercício 2012, ano-calendário 2011, em que se apurou
a seguinte infração:
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – Valor: R$16.599,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721836/2013-11
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721836/2013-11

Motivo da glosa: valor indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência
Privada e Fapi, por falta de comprovação, ou cujo ônus não tenha sido do contribuinte,
ou cujo benefício não tenha sido deste ou de seus dependentes, ou ainda em virtude de
adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 12% dos rendimentos
considerados, após alterações, na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA - FAPI.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social, comprovados mediante
documentos hábeis e idôneos e obedecido o limite legal.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Os comprovantes de pagamentos a título de contribuições à Previdência
Privada a favor da Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A são
hábeis a comprovar a realização das deduções de forma legal;
(ii)
É sabido que o limite estabelecido na legislação para a dedução das
despesas com a Previdência Privada e FAPI refere-se a 12% dos
rendimentos tributáveis declarados, sendo que no caso a dedução da
despesa foi de R$ 33.705,15;
(iii)
Anexa todos os documentos que provam seu direito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recorte do presente recurso refere-se à Dedução Indevida de Previdência
Privada e Fapi.
A dedução dos valores recolhidos a título de Contribuição à Previdência Privada e
Fapi está prevista nos seguintes comandos normativos:
Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...)
II - das deduções relativas: (...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Lei no 9.532, de 1997
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, a
que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi,
a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa
física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721836/2013-11

geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência
social dos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887, de
2004).
Portanto, são requisitos para a dedução dessa despesa: (i) que as contribuições
sejam destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
(ii) ao limite legal de 12% do total dos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto; (iii)
ao recolhimento da contribuição para o regime geral de previdência social, ou, quando for o
caso, para Regime Próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargo efetivo da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o contribuinte declarou o valor de R$34.386,97 a título de
contribuição à Previdência Privada e Fapi, dos quais R$3.242,96 são relativos ao Instituto
Nacional do Seguro Social e R$31.143,01 (R$13.095,42+R$11.590,90+R$6.456,69) referentes a
Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A. Tendo em vista o limite estabelecido na
legislação acima mencionada (12% dos rendimentos declarados), tais valores resultaram em uma
dedução de R$33.705,15.
Consoante o acórdão recorrido:
Com base nos comprovantes apresentados e em consulta aos sistemas informatizados da
RFB, a Fiscalização considerou comprovados o valor de R$ R$17.106,10.
Em relação ao valor restante declarado pelo contribuinte, embora o contribuinte tenha
apresentado os boletos bancários de fls. 12 a 46, não constam nos autos informações
que autorizem a conclusão de que se trata de plano de previdência passível de dedução
nos termos da legislação supracitada (destinado a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social).
Ademais, o contribuinte não declarou dependentes em sua declaração de ajuste, de
modo que somente poderia deduzir plano de previdência próprio e, da análise dos
documentos que constam nos autos, não é possível verificar se o valor glosado refere-se
a pagamentos de plano de previdência do impugnante.
Cumpre ressaltar que os valores relativos a planos de previdência e FAPI nos quais o
contribuinte é informado como participante já foram aceitos pela Fiscalização.
Não obstante o acórdão recorrido destacando as relevantes razões pelas quais
deveriam ser glosadas a despesa, em especial relacionadas as informações de que se tratam os
boletos bancários apresentados relativos a plano de previdência passível de dedução (destinada a
custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social), o Recorrente
manteve-se inerte em cumprir seu ônus probatório.
Adiro, portanto, às razões do acórdão recorrido, entendendo que encontra-se não
provada a pretensão do Recorrente.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.548 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.721836/2013-11

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital